Tribunal: TJSP
Processo: 1023597-17.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Consignação em pagamento. Deferimento da gratuidade da justiça ao Apelante. Revelia reconhecida. Dúvida sobre a titularidade do crédito locatício, ademais, que levaria à procedência da consignatória. Recurso parcialmente provido.